Tribunal: TJES
Processo: 5003660-68.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003660-68.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA HELENA BARROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003660-68.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
MARIA HELENA BARROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ART. 138 DA LEI MUNICIPAL 237/92. ADICIONAL DE DEZ POR CENTO. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADO PELO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a incorporar aos vencimentos da parte autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, concorda com o Recorrente no que se refere à redução do percentual pretendido a título de gratificação e, nos demais pontos, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre reconhecer (conforme concordância inclusive da própria Recorrida) que a sentença objurgada é
ultra petita
no que se refere ao percentual da gratificação a ser concedida em favor da Recorrida. De fato, desde a petição inicial, indica a parte autora que pretende a concessão de gratificação de assiduidade no importe de 10% (dez por cento) do seu vencimento-base, tendo em vista a alteração legislativa decorrente da LC 143/22, de modo que deve ser ajustado o percentual definido
in casu
.

(3). Ademais, no que se refere ao cumprimento dos requisitos pela Recorrida, não merecem acolhida as razões aduzidas pelo Recorrente. Isso porque incumbia ao Requerido a comprovação de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/15), de modo que, não apresentada qualquer circunstância que pudesse excluir o direito ao benefício, não há que se falar em impertinência de sua concessão.

(4). Por fim, salienta-se que a Recorrida cumpriu o período aquisitivo referente à concessão da gratificação em comento muito antes da deflagração da situação de calamidade decorrente da pandemia de COVID-19, razão pela qual também se refuta a tese ora aduzida.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
minorar o percentual referente à gratificação de assiduidade
incidente sobre o vencimento-base da Recorrida de 25% (vinte e cinco por cento) para
10% (dez por cento).
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)